Tribunal: TJSP
Processo: 1034967-59.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Recurso de apelação. Ação de reconhecimento e dissolução de parceria comercial. Sentença de improcedência. Julgamento prematuro. Necessária maior dilação probatória para verificação da efetiva existência da parceria comercial, bem como da autoria do código fonte do "software" desenvolvido. Sentença anulada. Recurso a que se dá provimento.